Tribunal: TJPA
Processo: 0003138-88.2013.8.14.0701
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0003138-88.2013.8.14.0701
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: JOSEMIR JORGE CHAVES LUGLIMI
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 54, §1º, DA LEI Nº 9.605/1998. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VISTORIA QUE CONSTATOU A POLUIÇÃO SONORA NO BAR DE PROPRIEDADE DO RECORRENTE E CONSTITUI PROVA APTA PARA A CONDENAÇÃO AINDA QUE PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL VEZ QUE TEM CARÁTER IRREPETÍVEL E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PROVA QUE NECESSITA SER CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO PARA DEMONSTRAR A AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A vistoria para constatar a poluição sonora é prova irrepetível, tendo em vista que o fato examinado não voltará a acontecer, e é dotado de presunção de veracidade. Todavia, ainda que a prova tenha o caráter irrepetível, faz-se mister que esteja corroborada por outros elementos colhidos em juízo para demonstrar a autoria.
2.

No caso em análise, embora no auto de vistoria conste a informação que a diligência foi realizada no bar de propriedade do apelado, não foi produzido em juízo qualquer outro elemento de prova que corrobore essa informação. Dessa forma, como esclareceu o
Custos legis
, esse fato só demonstra a materialidade do delito, mas não a autoria. Precedente do STJ.
3.

Portanto, pode até ser que o apelado tenha cometido o delito, mas, diante da ausência de prova produzida em juízo para corroborar essa afirmação, há que ser mantida a sentença absolutória.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu o apelado
JOSEMIR JORGE CHAVES LUGLIMI
da prática do crime do art. 54, §1º da Lei nº 9.605/1998, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que a vistoria realizada pela Polícia Civil, que constatou a prática de poluição sonora, constitui prova suficiente para a condenação, pois, ainda que produzida no inquérito policial, trata-se de prova processual irrepetível e tem presunção de veracidade que não foi afastada pelo apelado.

Pede o provimento do apelo para ver o recorrido condenado nas penas do crime do art. 54, §1º da Lei nº 9.605/1998.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso pois não há provas para condená-lo.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação, vez que a vistoria só prova a materialidade do fato.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 27/05/2013, às 22:47 horas, nesta Capital, agentes da Divisão de Crimes Contra o Meio Ambiente - DEMA, da Polícia Civil constataram, por meio de vistoria, que havia prática de poluição sonora no bar de propriedade do apelado, posto que o aparelho de som estava com intensidade de 76 dB (setenta e seis decibéis), superior ao limite estabelecido em lei que é de 50 (cinquenta decibéis) para o período noturno.

Recebida a denúncia e encerrada a instrução processual, o apelado foi absolvido, tendo em vista que não foi produzida em juízo nenhuma prova de autoria.

DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

O apelante alega que a vistoria realizada pela Polícia Civil, que constatou a prática de poluição sonora, constitui prova suficiente para a condenação, pois, ainda que produzida no inquérito policial, trata-se de prova processual irrepetível e tem presunção de veracidade que não foi afastada pelo apelado.

É certo que a vistoria para constatar a poluição sonora é prova irrepetível, tendo em vista que o fato examinado não voltará a acontecer, e é dotado de presunção de veracidade. Todavia, ainda que a prova tenha o caráter irrepetível, faz-se mister que esteja corroborada por outros elementos colhidos em juízo para demonstrar a autoria.

Nesse sentido, orienta o colendo STJ,
mutatis mutandis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TORTURA COM RESULTADO MORTE. FRAUDE PROCESSUAL. ELEMENTOS DO INQUÉRITO. UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando as instâncias ordinárias, para fundamentar a condenação, utilizam os elementos de informação colhidos no inquérito policial em conjunto com a prova judicial e com as provas técnicas de natureza irrepetível, como ocorreu no caso.
2. A revisão das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias acerca da autoria e da materialidade delitivas, com o objetivo de absolver o Agravante, exigiria amplo e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1366879/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 06/05/2019)

No caso em análise, embora no auto de vistoria (fls. 07) conste a informação que a diligência foi realizada no bar de propriedade do apelado, não foi produzido em juízo qualquer outro elemento de prova que corrobore essa informação. Portanto, como esclareceu o
Custos legis
, esse fato só demonstra a materialidade do delito:
¿Lado outro, a materialidade restou comprovada na Vistoria de Constatação nº 0552/2013, datado em 27/05/2013, fls. 07, porém o arcabouço probatório restou isolado na fase inquisitorial, carecendo de robustez diante da ausência de provas testemunhais, ocasionando a insuficiência probatória.
(...)
Assim, conclui-se que não há provas satisfatórias que justifiquem a autoria do crime pelo apelado e, como pairam dúvidas acerca do cometimento do crime, privilegia-se a aplicação do in dubio pro reo, absolvendo-se o acusado.¿

Portanto, pode até ser que o apelado tenha cometido o delito, mas, diante da ausência de prova produzida em juízo para corroborar essa afirmação, há que ser mantida a sentença absolutória.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator